Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE INVENTARIO. DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE. DESÍDIA CONFIGURADA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se justifica que a Agravante permaneça no exercício do encargo de inventariante quando os elementos que instruem os autos indicam desídia em promover-lhe o andamento.
2. Uma vez que os demais herdeiros não têm interesse em exercer a inventariança e requerem a nomeação de um inventariante dativo, defere-se o pedido.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.